Tribunal: STF
Processo: AI 743712
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA - 
   DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 
   EFETUADA APÓS A PROMULGAÇÃO DA VIGENTE CONSTITUIÇÃO - RECEBIMENTO 
   DO SALÁRIO COMO ÚNICO EFEITO JURÍDICO VÁLIDO - NECESSIDADE DE 
   OBSERVÂNCIA DO CONCURSO PÚBLICO - EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL - 
   RECURSO IMPROVIDO.

- O empregado - embora admitido no serviço 
   público, com fundamento em contrato individual de trabalho 
   celebrado sem a necessária observância do postulado 
   constitucional do concurso público - tem direito público 
   subjetivo à percepção da remuneração concernente ao período 
   efetivamente trabalhado, sob pena de inaceitável enriquecimento 
   sem causa do Poder Público. Precedentes.